Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010508-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MIGUEL RODRIGUES NETTO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148692680 – Autos de Origem – nº 1004895-22.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 3ª Vara Cível De Sinop-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

“ [...]

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da parte requerente, o não acolhimento do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, devendo a parte requerente proceder com o pagamento das custas processuais.

INTIME-SE
a procuradora da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o recolhimento das custas processuais.

No mesmo prazo acima pontuado, fica desde já deferido o parcelamento das custas processuais, na quantia de 06 (seis) parcelas, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC.

[...]”

[Grifos do original]

Em sua minuta recursal (ID
210707185
), o agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

Recurso
tempestivo, preparo
não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
211615657
.

Sem contraminuta, uma vez que a parte requerida ainda não foi citada, na origem, para integrar a relação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MIGUEL RODRIGUES NETTO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148692680 – Autos de Origem – nº 1004895-22.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 3ª Vara Cível De Sinop-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

O
agravante sustenta que não reúne e nem mantém condições econômicas para arcar
c
om as custas e despesas processuais.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Sobre questão, o
juizo
de origem consignou:

“Indefiro o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da redação da petição inicial e da consulta realizada no sistema informatizado
InfoJud
, que segue no anexo, depreende-se que existem vestígios externos que
detêm a capacidade de demonstrar que o autor não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que o autor possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que é professor de ensino superior e, no ano de 2022,
auferiu os seus rendimentos na quantia equivalente a R$ 376.253,16 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos);ou seja: possui uma renda que ultrapassa, em média, cinco salários mínimos —, o que denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram que possui condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais, até mesmo porque as custas, no caso concreto, estão orçadas em R$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme simulação anexa.
Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, bem como junte aos autos procuração devidamente assinada, sob pena de cancelamento da distribuição do processo [art. 290 do Código de Processo Civil].’’

Como bem observado pelo julgador primevo, inexiste qualquer prejuízo ao sustento do agravante no pagamento das custas judiciais, sobretudo porque apresentou IR com registro de que auferiu rendimentos na quantia equivalente a R$ 376.253,16 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), sendo que as custas
judiciais
perfazemR$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte
requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Desse modo, caberia ao agravante comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que efetivamente demonstrem o estado de miserabilidade, tais como
Certidão Negativa de I
móveis
, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água atualizados em seu nome e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
, o que não ocorreu.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Diante disso, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024